Tribunal: TJES
Processo: 5006393-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006393-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SC - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". DISPENSA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, em ação de execução de título extrajudicial movida contra SC – Farmácia de Manipulação Ltda – EPP, Hugo Guedes de Souza e Iolanda Dionice Coelho, indeferiu o uso do sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", para bloqueio de valores dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", para reiteração automática de ordens de bloqueio de valores, sem a exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais prévias por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.943/MA), firmou entendimento de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial, como BacenJud, Renajud e Infojud.

4. A jurisprudência pacífica do STJ estende esse entendimento ao sistema SisbaJud, considerando a sua natureza evolutiva e abrangente, inclusive sobre plataformas digitais e fintechs, o que justifica seu uso para garantir a efetividade da execução.

5. O tempo decorrido desde a última tentativa de bloqueio (outubro/2022) e a maior eficácia do SisbaJud, notadamente na funcionalidade "teimosinha", justificam plenamente a nova tentativa de bloqueio por meio dessa ferramenta.

6. O art. 835, I, do CPC, estabelece preferência legal para a penhora de dinheiro, reforçando a legitimidade do pleito executivo e a adoção das medidas coercitivas adequadas ao cumprimento da obrigação.

7. A decisão agravada, ao negar a utilização do SisbaJud com fundamento na ausência de diligências prévias, diverge da jurisprudência consolidada e compromete a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do sistema SisbaJud, inclusive em sua funcionalidade "teimosinha", independe do esgotamento de diligências extrajudiciais prévias por parte do exequente.

2. A efetividade da execução justifica a adoção de medidas eletrônicas de bloqueio de valores, sobretudo quando decorrido tempo razoável da última tentativa e diante da maior abrangência do sistema SisbaJud em relação a seu antecessor.

3. A penhora de dinheiro, por ter preferência legal, autoriza o uso reiterado de mecanismos eletrônicos que ampliem a possibilidade de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 835, I; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2012; STJ, REsp 1.703.669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, REsp 1.695.998/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017; TJES, AI 5002347-87.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de
SC - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP, HUGO GUEDES DE SOUZA
e
IOLANDA DIONICE COELHO
indeferiu a utilização do sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", para tentativa de bloqueio de valores dos executados.

Em suas razões recursais (ID 13366993), sustenta o agravante que a decisão recorrida não considerou a amplitude do sistema SisbaJud em relação ao BacenJud, uma vez que este possui abrangência maior, inclusive alcançando fintechs e plataformas digitais. Aduz que a última tentativa de bloqueio ocorreu em outubro/2022 e que o tempo transcorrido justifica a nova tentativa por meio da ferramenta "teimosinha", prevista no SisbaJud, a qual permite a reiteração automática de ordens de bloqueio.

Decisão de ID 13481904, ocasião em que o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de
SC - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP, HUGO GUEDES DE SOUZA
e
IOLANDA DIONICE COELHO
indeferiu a utilização do sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", para tentativa de bloqueio de valores dos executados.

Em suas razões recursais (ID 13366993), sustenta o agravante que a decisão recorrida não considerou a amplitude do sistema SisbaJud em relação ao BacenJud, uma vez que este possui abrangência maior, inclusive alcançando fintechs e plataformas digitais. Aduz que a última tentativa de bloqueio ocorreu em outubro/2022 e que o tempo transcorrido justifica a nova tentativa por meio da ferramenta "teimosinha", prevista no SisbaJud, a qual permite a reiteração automática de ordens de bloqueio.

Decisão de ID 13481904, ocasião em que o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, como é o caso do SISBAJUD. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências
.

2. Sendo assim,
o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.

3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.

4. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1695998/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. 3. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5002347-87.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD possibilidade recurso provido. 1. Em detida análise dos autos, verifico que o Estado exequente, requereu diligências para a localização de bens do executado e demonstrou interesse na continuidade da ação executiva a identificar a existência de bens penhoráveis de sua propriedade. 2.

Assim, e antes de ser requerida a suspensão do feito, devem ser esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis, de modo que
tal medida não pode representar óbice à realização das diligências requeridas para tanto, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal"
(AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2017). 3.
Deve-se considerar que o Poder Judiciário, atualmente, dispõe de sistemas que se mostram aptos e efetivos a auxiliar na persecução do patrimônio do executado, o que representa, em última análise, a possibilidade de esgotamento das diligências necessárias antes do sobrestamento do processo executivo.
4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190016392, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020133, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/73 - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ - NOVA ANÁLISE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.
2. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o decisum a quo a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100150045845, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1- Quando do julgamento do REsp nº 1.112.943⁄MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu-se, em relação à penhora on line, que ¿
após o advento da Lei n.º 11.382⁄2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados¿, entendimento aplicável não só ao sistema BACEN-JUD, mas ao RENAJUD e ao INFOJUD.
2- Com base na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade, a fim de se evitar seja a execução frustrada, não se mostra cabível condicionar o emprego do INFOJUD à demonstração de que o credor adotou todas as diligências cabíveis a fim de encontrar bens do devedor. 3- Decisão reformada. 4- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020117, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017)

No caso em comento, a decisão agravada desconsidera a evolução dos mecanismos judiciais de constrição de ativos financeiros, especialmente com a implementação do SisbaJud, que possui alcance significativamente superior ao BacenJud, incluindo plataformas de pagamento digital, fintechs e investimentos financeiros que não eram abrangidos anteriormente.

O agravante demonstrou que
a última tentativa de bloqueio via sistema BacenJud ocorreu em outubro/2022
, há quase três anos, sendo plenamente razoável a reiteração do pedido, especialmente diante da maior abrangência e eficácia do SisbaJud, notadamente pela possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), o que amplia a efetividade do processo executivo.

Além disso, o próprio art. 835, I, do CPC, estabelece que a penhora de dinheiro possui preferência na ordem legal, o que justifica a adoção das medidas pleiteadas pelo agravante, não havendo óbice legal à reiteração da diligência via SisbaJud.

Desse modo, à luz da
natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico impedimento à consulta ao sistema SISBAJUD, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que o Juízo
a quo
proceda a busca no sistema SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído, através do mecanismo usualmente denominado de “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar